Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-65.2015.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO – Parte autora que pretendia a aquisição da "casa própria" por meio de financiamento bancário. Ré que atuou como correspondente bancário, efetuando saque na conta do FGTS da autora. Devolução dos valores sacados, ante a impossibilidade de realização do negócio jurídico. Ausência de culpa da ré. Autora que não logrou êxito em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência – APELAÇÃO – Parte autora que pretendia a aquisição da "casa própria" por meio de financiamento bancário. Ré que atuou como correspondente bancário, efetuando saque na conta do FGTS da autora. Devolução dos valores sacados, ante a impossibilidade de realização do negócio jurídico. Ausência de culpa da ré. Autora que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000502-65.2015.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante NADIA
MELISSA
BELTRAMI
FREDERICO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
INCORPORADORA JAUENSE S.S LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000502-65.2015.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No2409 2/5
Voto no 2409
Apelação 1000502-65.2015.8.26.0431 Processo Digital
Apelante: Nadia Melissa Beltrami Frederico (Justiça Gratuita)
Apelado: Incorporadora Jauense S.S Ltda (Ativo)
Comarca: Pederneiras
Juiz prolator: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Sentença
de
improcedência
APELAÇÃO
Parte autora que
pretendia a aquisição da “casa própria” por meio de
financiamento
bancário.
Ré
que
atuou
como
correspondente bancário, efetuando saque na conta do
FGTS da autora. Devolução dos valores sacados, ante a
impossibilidade de realização do negócio jurídico.
Ausência de culpa da ré. Autora que não logrou êxito
em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 196/200, JULGOU IMPROCEDENTE
a demanda proposta por Nadia Melissa Beltrami Frederico em face de
Incorporadora Jauense S.S Ltda., condenando a parte autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
500,00, observado o benefício da justiça gratuita.

Inconformada, apela a parte autora (fls. 202/212)
aduzindo, em apertada síntese, 1) a sentença se baseou nos depoimentos dos
funcionários da ré, que estavam se sentindo obrigados a depor em seu favor; 2) a
Apelada não denunciou a lide a Caixa Econômica Federal, assumindo sua
responsabilidade; 3) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 4) a
Apelada agiu com total menosprezo e irresponsabilidade, efetuando o saque do
FGTS, utilizando os valores por meses e frustrando o sonho da casa própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000502-65.2015.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No2409 3/5
Contrarrazões da parte ré às fls. 215/223.
É o relatório.
Cuidam os autos de “Ação Indenizatória por Danos
Morais”.
Narra a exordial que, em 12/02/2014, a autora dirigiu-se
até a Imobiliária Jauense, a fim de adquirir a sua “casa própria”, entregando à ré
diversos documentos e autorizando a abertura de conta na Caixa Econômica
Federal para débito dos juros de obra.
Conta que, em 14/03/2014, a Requerida efetuou dois
saques na sua conta do FGTS, totalizando o valor de R$ 5.200,00, o qual foi
devolvido, após dois meses, em razão de falha no sistema. Após a realização de
nova transação, em 29/08/2014, o valor foi novamente devolvido, tendo a autora
sido informada que não seria possível a realização de negócio jurídico.
Respeitado o entendimento da Apelante, nada há que se
modificar. Em se tratando de responsabilidade civil, mais
especificamente, para que surja o dever de indenizar deve haver a confluência de
três elementos: dano efetivamente sofrido, nexo causal entre a conduta de
terceiro e o evento danoso e, finalmente, a culpa, que pode ocorrer nas
modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.
É possível que a parte autora tenha se frustrado, ante a
impossibilidade de aquisição da “casa própria” por meio de financiamento, mas
não há como se imputar culpa da ré pela sua desilusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000502-65.2015.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No2409 4/5
De acordo com o contrato firmado com a Caixa
Econômica Federal (fls. 68/83), a parte ré atua como correspondente bancário,
facilitando a recepção, encaminhamento e conferência de documentos.
O documento de fls. 13, denominado “Simulador

Detalhamento” informava: “Os resultados obtidos representam apenas uma
simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo
com a apuração da capacidade de pagamento e aprovação da análise de crédito
a ser efetuada pela CAIXA”.
O documento de fls. 65/66, denominado “Avaliação de
Risco”, indicou que a operação pretendida era de “financiamento habitacional”.
Ademais, cediço que a aprovação do financiamento é
expedida pela Caixa Econômica Federal.
Ora, não se pode imputar à ré a responsabilidade pela
aprovação de financiamento bancário, o qual depende de diversos fatores,
inclusive a comprovação dos rendimentos auferidos pela pessoa interessada.
O fato de a ré ter efetuado os saques na conta vinculada
ao FGTS da autora, somente demonstra que a ré exerceu sua função de
intermediadora, dando entrada no processo de requisição de financiamento e
efetuando a devolução dos valores.
Não se trata, pois, de inversão do ônus da prova prevista
no Código de Defesa do Consumidor, posto que era incumbência da parte autora
comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do
Código de Processo Civil).
Assim, não há que se falar em dano moral, porquanto
não restou caracterizado qualquer ato ilícito praticado pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000502-65.2015.8.26.0431 - Pederneiras - VOTO No2409 5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do réu
para R$ 1.000,00, observado o benefício da justiça gratuita.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA